Tribunal: TJMT
Processo: 1030979-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030979-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), CLAUDIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 183.587.258-17 (AGRAVADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DE VALORES ENTENDIDOS COMO INCONTROVERSOS. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 S.A. contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na origem, permitindo ao recorrido, autor da ação revisional, a consignação judicial dos valores que entende incontroversos no contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se, na ausência de elementos que demonstrem desequilíbrio contratual ou abusividade nos encargos, seria legítima a autorização para consignação unilateral de valores pelo devedor, afastando a mora e os direitos do credor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 380) afirma que a propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, sendo imprescindível a demonstração de elementos robustos que indiquem abusividade contratual.

4. O artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC, estabelece que, em ações revisionais, os valores incontroversos devem ser pagos na forma pactuada, evitando prejuízos ao credor enquanto a controvérsia é resolvida.

5. Não comprovados desequilíbrios contratuais evidentes ou encargos abusivos que justifiquem a medida, a decisão recorrida deve ser reformada para preservar o equilíbrio entre as partes contratantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para indeferir integralmente a tutela de urgência pleiteada pelo recorrido.

Tese de julgamento:
"A consignação judicial de valores considerados incontroversos em ação revisional de contrato de financiamento não é admissível quando ausentes elementos que demonstrem desequilíbrio contratual ou abusividade evidente nos encargos pactuados.
"

Dispositivos
relevantes citados:
CPC/2015, art. 330, §§ 2o e 3o; Súmula 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 28/11/2018; TJ-MT 10220421420218110000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 23/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 S.A. em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento no 1024783-13.2024.8.11.0003, deferiu o pedido liminar formulado por
Claudir
Rodrigues dos Santos, autorizando o depósito das parcelas vincendas do financiamento nos valores considerados incontroversos, até ulterior j
ulgamento da demanda principal.

Em suas razões,
sustenta
que a decisão liminar lhe causa grave prejuízo, pois permite que o agravado deposite valores divergentes dos contratualmente ajustados, infringindo os princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
. Argumenta que o contrato é válido e regularmente celebrado, e que não há prova de abusividade ou ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

A liminar vindicada
para suspensão da
decisão objurgada foi por mim
deferida (Id.
250203693
).

Intimado, a parte agravada deixou de apresentar suas contrarrazões (Id.
255614184
).

Sem intervenção do Ministério Público Estadual.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Em síntese, na origem trata-se de
ação revisional de contrato de financiamento
ajuizada por
Claudir
Rodrigues dos Santos, buscando a revisão do contrato de financiamento firmado com o Banco C6 S.A., CCB Operação no AU0001093550, firmado em 27/03/2024, tendo como objeto o financiamento do veículo
ONIX, ano: 2013/2014, e Placa: OBJ5E25
.

O autor formulou
pedido de antecipação da tutela

para determinar a proibição de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a sua manutenção na posse do veículo, além de pleitear a autorização para o depósito judicial do valor tido por incontroverso
das parcelas do financiamento, o que foi parcialmente deferido pelo d. Juízo
a quo.

É o teor da decisão recorrida
:

“Vistos
etc. [...] A parte autora pleiteia a tutela de urgência para limitar a parcela paga a título de financiamento ao valor que entende devido com a respectiva consignação em juízo, bem como descaracterização da mora para assegurar a manutenção da posse do veículo financiado, conforme narrado na inicial. Compulsando os autos, o autor não nega a existência de relação jurídica entre as partes, apenas argumenta os juros cobrados em excesso. Desta forma, as alegações contidas na exordial não se mostram, a um exame adequado a esta fase, os requisitos consistentes no fumus boni iuris e periculum in mora, o que impede a concessão da liminar, mesmo com o interesse do autor em consignar as parcelas vencidas, vez que não há como impedir o credor de exercer os seus direitos, entre os quais se encontra o de lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. [...] A inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, não constitui ato ilícito e sim, exercício regular do direito, ainda mais quando esteja sendo questionado, em ação revisional, eventual excesso na aplicação de encargos contratuais. Dessa forma, não é possível o deferimento da pretensão tal como requer o demandante, vez que a negativação é direito do banco. Quanto à permanência do bem na posse do autor, entendo que tal pedido não deve prevalecer, tendo em vista que garantir a permanência do bem financiado em poder do autor/devedor implicaria em retirar o direito da parte contrária de promover ação específica, afastando-se, antecipadamente, o exercício do direito subjetivo público de ação. [...] De outro lado, acerca do pedido de depósito do valor que entende devido, expresso na inicial, entendo que deve ser deferido, pois a mora é afastada somente quanto aos valores efetivamente depositados, em nada prejudicando o credor/réu, pelo que há que ser deferido o pretenso depósito em sede de tutela antecipada. Ora, o depósito das parcelas mensais no valor indicado pelo autor, apesar da
unilateralidade
em fixá-lo, não concorre com qualquer prejuízo para o requerido, pois somente a decisão final estabelecerá o correto valor devido e, por certo, ao final, será realizado novo cálculo, considerando a suspensão da fluência da mora somente quanto aos valores efetivamente depositados. [...]
Ex
positis, defiro parcialmente a tutela de urgência, tão-somente, para autorizar o requerente a proceder com a consignação do valor das
parcelas vincendas do financiamento pelo que entende correto, no prazo de 05 (cinco) dias.
[
...]”
.

Cinge-se a controvérsia recursal em
decidir quanto
a
possibilidade de
se autorizar a consignação em pagamento, pelo autor da ação revisional, de valores entendidos por ele como corretos a obrigação pactuada com a instituição financeira.

Pois bem.

Como é
cediço
,
a simples alegação de que há encargos abusivos no contrato pactuado não tem o condão de levar à presunção de que aqueles são, efetivamente, desproporcionais. Igualmente, é inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pela requerente na inicial, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros.
Nesse sentido, é a Súmula 380 do STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Logo, na ausência de elementos
,
em co
gnição sumária,
que comprovem eventual desequilíbrio contratual, bem como inexistindo, a princípio, fundamentos suficientes para afastar a mora, não há como impedir o credor de exercer regularmente seu direito, promovendo a cobrança da dívida originada de relação contratual que,
à
toda evidência, se mantém regular com o consumidor.

Quanto à pretensão do autor de realizar o depósito em juízo dos valores que
entende incontroversos
, observo que as parcelas mensais do financiamento foram pactuadas no montante de R$ 1.245,73. Por outro lado, o autor/agravado sustenta ser incontroverso, conforme suas alegações de abusividade contratual, o valor de R$ 943,90.

Não obstante os argumentos expendidos na origem
, entendo
que,
in
casu
,
deve ser
observar o que dispõe o art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC,
in
verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 2o Nas ações que tenham por objeto
a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens
, o autor terá de,
sob pena
de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago
no tempo e modo contratados
.

Assim, por expressa determinação legal, os valores contratados deverão ser pagos pelo contratante na forma originalmente pactuada. Por outro lado, na eventual procedência da ação revisional ajuizada, a instituição financeira credora será compelida a restituir os valores
pagos a maior
, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, inexistindo, portanto, prejuízo evidente ao autor.

Sobre a temática, colacionam-se julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...] I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. II -
Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento
. Aliás,
não é razoável que as próprias agravadas decidissem, unilateralmente, qual é valor o devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora
”. (TJMT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Desa
. SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018,
Publicado
no DJE 28/06/2019) (
g.n
)

REVISIONAL DE CONTRATO
– COMPRA E VENDA – ALTERAÇÃO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC),
ao menos em uma

cognição não exauriente
, o indeferimento é
medida
que se impõe. As cláusulas contratuais
não podem ser suprimidas

unilateralmente por vontade do devedor
, pois o contrato foi livremente pactuado e a parte recorrente tinha pleno conhecimento dos reflexos em seu orçamento doméstico. (TJ-MT 10220421420218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022).

Dessa forma, com a devida vênia ao
entendimento manifestado pelo d.

Juízo
a quo
, entendo
que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Com tais considerações
,
ratifico a decisão de Id.
250203693
e

DOU
PROVIMENTO

ao

agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO C6 S.A.
,
reformando a decisão recorrida para
indeferir integralmente
a tutela antecipada de urgência requerida pelo autor na origem. Assim, o autor,
CLAUDIR RODRIGUES DOS SANTOS
, deverá manter o pagamento das parcelas vincendas do contrato em discussão, nos prazos e condições originalmente pactuados, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Comunique-se o Juízo
a quo.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025